Tribunal: CARF
Processo: 13827.720293/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720293/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
JOSE DOMINGOS DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2010,
referente a omissão de rendimentos e compensação indevida de carnê-leão.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 11a Turma da DRJ/RJO
(acórdão às fls. 25/36).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720293/2013-04
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720293/2013-04

Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/03/2020 (fls. 43), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/03/2020 (fls. 51/54), no qual sustentou, em
síntese:
- a prescrição intercorrente;
- a quitação do imposto complementar com valores retidos na fonte, posteriores ao
primeiro desconto.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade.
Contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Preclusão
O pedido relacionado à compensação de “imposto complementar pelos valores
retidos na fonte do recorrente posteriores ao primeiro desconto” está precluso, porquanto não
suscitado na impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
De toda forma, ainda que não houvesse preclusão, sobreleva anotar que não
houve retenção de IRF do contribuinte, conforme se infere de sua DIRPF (fl. 11), e que o
valor informado de carnê-leão não foi confirmado (fls. 35/36), inexistindo valores a serem
abatidos.

Prescrição intercorrente
A inexistência de prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo
fiscal, é matéria sumulada por este tribunal, verbis:

Súmula CARF no 11
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720293/2013-04

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original